Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712758-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: MARILAN RIBEIRO LELIS ROCHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfa Seguradora S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 120068709 do processo n. 0702911-43.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Marilan Ribeiro Lelis Rocha, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a seguradora ré seja compelida a providenciar a instalação do retrovisor danificado no automóvel pertencente à autora. Em suas razões recursais (ID 34693764), sustenta a agravante que a decisão impugnada “poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, na verdade, é o mérito do processo, esvaziando o conteúdo do petitório inicial” e que “houve violação das disposições contratuais, já que não fora entregue o salvado, tampouco determinado o pagamento de franquia”. Acrescenta que “é nítida a ausência de fundamentação da decisão ora objurgada, e por consequência, a violação dos artigos constitucionais e infraconstitucionais supramencionados”. Aponta que “não foi comprovado nos autos, tampouco justificado, eventual perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda originária, cujo ônus é exclusivo da parte que alega”. Menciona que “sequer resta comprovado o alegado direito da autora, pois o processo administrativo não foi finalizado por desídia da parte interessada, que não apresentou a peça avariada (conforme condições contratuais), ou seja, não configurada a necessidade do provimento jurisdicional pretendido, uma vez que ausente a pretensão resistida”. Argumenta que “se a tutela pretendida for mantida como antecipada, ela será irreversível”. Conclui que “o pedido de antecipação da tutela é o próprio mérito e não pode ser decidido perfunctoriamente, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa à segurança jurídica”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada decisão impugnada e, consequentemente, indeferido o pleito da autora de tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 34693769). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela consumidora agravada contra a seguradora agravante, em que se requereu na origem tutela antecipada para compelir a ré a providenciar a instalação do retrovisor danificado no automóvel pertencente à autora. A magistrada a quo, após apresentação de contestação pela requerida, deferiu o pedido. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso da seguradora, a fim de suspender os efeitos do decisum de origem que deferiu a tutela de urgência. Isso porque, a relação jurídica mantida entre as partes, seguradora e beneficiária, foi demonstrada pela apólice de seguro do automóvel no ID 116407936. Os documentos trazidos pela parte autora revelam também a ocorrência do sinistro (abalroamento do veículo com animal na pista). Os danos ao carro são constatados pelas imagens no ID 116409959, que evidenciam que um dos retrovisores foram extirpados do automóvel durante o acidente. Ainda, objeto danificado é acobertado pelo seguro contratado. Em contestação, a ré alegou que a recusa de cobertura foi motivada devido ao fato de ter se verificado “na vistoria que o item danificado (retrovisor) não foi apresentado junto ao veículo” (ID 119612103). Ocorre que, a princípio, o referido encargo da autora, à luz das normas consumeristas, é abusivo e, seguindo a narrativa dos fatos, seria impossível à parte requerente cumpri-lo, considerando o relato de que o abalroamento com o semovente teria arrancado totalmente o retrovisor, que foi estraçalhado na pista. É de se ressaltar, ainda, que a consumidora está há meses sem poder utilizar do seu veículo, em razão do impedimento da legislação de trânsito de trafegar sem o retrovisor, o que denota a urgência da tutela requerida pela autora na origem. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a parte ré seguradora. Com efeito, a seguradora é instituição coorporativa de grande ponte (Conglomerado Alfa) e, ao que consta dos autos, o indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Ademais, a parte autora ofereceu garantia em Juízo, a fim de ressarcir eventuais danos que a seguradora possa vir a sofrer em caso de improcedência do pedido ao final do curso do processo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora